Tribunal: TJSP
Processo: 1000670-66.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor Público Municipal – Iperó – Promoções de carreira – Critérios estabelecidos pelo Decreto no 910/09 – Pretensão a que seja promovido da graduação de GCM 1a Classe para GCM Subinspetor de Divisão, bem como a condenação do requerido ao pagamento das verbas correspondentes – Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar o atendimento aos requisitos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor Público Municipal – Iperó – Promoções de carreira – Critérios estabelecidos pelo Decreto no 910/09 – Pretensão a que seja promovido da graduação de GCM 1a Classe para GCM Subinspetor de Divisão, bem como a condenação do requerido ao pagamento das verbas correspondentes – Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar o atendimento aos requisitos exigidos, fato constitutivo do seu direito – Direito líquido e certo não demonstrado – Sentença que denegou a segurança mantida – Recurso não provido.